Tribunal: STF
Processo: ARE 1292028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TCFA. IBAMA. LEI 10.165/2000. MP 687/2015. PORTARIA INTERMINISTERIAL 812/2015. ATUALIZAÇÃO DO VALOR MONETÁRIO DA ALIQUOTA. LEGALIDADE. ART. 97, § 2°, DO CTN. APELAÇAO DESPROVIDA.
    1. A MP 687/2015, posteriormente convertida na Lei 13.196/2015, expressamente autorizou o Poder Executivo a atualizar monetariamente a TCFA havendo, portanto, autorização legislativa para que o Poder Executivo promova a atualização do valor nominal das alíquotas da TCFA até o limite do valor acumulado do IPCA correspondente ao período de sua última atualização e a data da publicação da Lei 13.196/2015, o que se deu através da Portaria Interministerial 812/2015.
    2. Havendo autorização legislativa, não procede a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade do tributo.
    3. Não se trata de majoração de tributo, mas somente atualização do valor monetário da alíquota, nos termos do artigo 97, §2°, do CTN.
    4. A Portaria Interministerial 812/2015 promoveu apenas a atualização monetária, nos limites da Lei 13.196/2015, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade.
    5. Apelação desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Assim, há autorização legislativa para que o Poder Executivo promova a atualização do valor nominal das alíquotas da TCFA até o limite do valor acumulado do IPCA correspondente ao período de sua última atualização e a data da publicação da Lei 13.196/2015, o que se deu através da Portaria Interministerial 812/2015. Não se trata de majoração de tributo, mas somente atualização do valor monetário da alíquota, nos termos do artigo 97, §2°, do CTN.
    [...]
    A mera atualização monetária não deve ser considerada majoração tributária, conforme o § 2° do art. 97 do Código Tributário Nacional, in verbis:
    "Art. 97. (...) 
    § 2° Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo". 
    Em caso análogo, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que ‘Impossível deduzir a inflação do período do investimento da base de cálculo do imposto. Isto porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo art. 97, ,S2`), do CTN, independente de lei, já que não constitui majoração de tributo’ (REsp 1.385.164, Rel. MM. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 19/12/2016).
    Na espécie, a Portaria Interministerial 812/2015 promoveu apenas a atualização monetária, nos limites da Lei 13.196/2015, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente